Tribunal: TJES
Processo: 5003820-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003820-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER OLIVEIRA MONTEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003820-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: FAGNER OLIVEIRA MONTEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GRUPO CRIMINOSO
.
ORDEM DENEGADA.

1.
O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
. "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

3.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003820-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: FAGNER OLIVEIRA MONTEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FAGNER OLIVEIRA MONTEIRO,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS, nos autos do
Processo tombado sob nº 0000257-96.2024.8.08.0030
,
em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
22.11.2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

Decisão (ID 7843369) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 8519212).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8588970) manifestando-se pela denegação da or

Compulsando os autos,
entendo que
não há fundamentos suficientes a para se alterar a decisão liminar outrora proferida.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário que se demonstre a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
)
, bem como a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
)
.

Segundo se extrai dos documentos anexados ao presente
writ
, policiais militares receberam a informação de que o paciente realizava uma espécie de “
disk
” entrega de cocaína no “Bar do Moreno”, localizado em frente a uma distribuidora de bebida, também havendo entorpecentes na casa do paciente.

Diante da notícia
criminis
, no dia 24/3/2024, os policiais se dirigiram até o local, visualizando dois indivíduos sentados em uma mesa de bar, os quais foram abordados. Durante a abordagem, visualizaram o paciente dentro do estabelecimento, apresentando nervosismo. Ao ser solicitado que saísse de trás do balcão, no local foi encontrada uma porção grande de cocaína dentro de uma sacola preta, além de material para embalo e a quantia de R$ 1.378,00 (um mil, trezentos e setenta e oito reais). Dentro da casa do paciente, foram encontrados mais 10 (dez) papelotes de cocaína, projetis e insumos para recarga de munições.

Assim, no tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), entendo que restam presentes.

Saliento que, a despeito de não serem encontradas drogas em poder do paciente, foram localizados entorpecentes,
insumos para recarga de munições e vultosa quantia em dinheiro no bar de responsabilidade do paciente, bem como dentro de sua residência,
evidenciando o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Quanto ao
periculum in libertatis
, destaco, em um primeiro momento, que a quantidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de insumo para recarga de munição apontam o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Relembro que
"
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Evidencio, ainda, que o paciente já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando, a uma primeira análise, que não cessou com as atividades delituosas, continuando a praticar a mercancia de entorpecentes.

Assim, diante da quantidade de drogas, insumo para recarga de munição e vultosa quantia em dinheiro
, bem como pelos indícios de continuidade da atividade ilícita,
entendo necessário o encarceramento provisório, como forma de resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)